Tribunal: TJES
Processo: 5005147-10.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005147-10.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO LUIZ DE SALES DAS NEVES

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). TARIFAS ADMINISTRATIVAS. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento de veículo, sob a alegação de que a taxa de juros aplicada é superior à contratada, as tarifas de registro, avaliação e cadastro são ilegais e a contratação de seguro prestamista configura venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a aplicação do Custo Efetivo Total (CET) em percentual superior à taxa de juros nominal caracteriza abusividade; (ii) verificar se os juros remuneratórios pactuados divergem da média de mercado a ponto de configurar onerosidade excessiva; (iii) estabelecer a legalidade das cobranças relativas às tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato; e (iv) determinar se a contratação de seguro prestamista mediante instrumento apartado configura venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Custo Efetivo Total (CET) reflete o encargo financeiro global da operação e engloba, além dos juros remuneratórios, tributos, tarifas e despesas operacionais, não se confundindo com a taxa de juros mensal estrita.

A previsão contratual clara e apartada da taxa de juros e do CET atende ao dever de informação e justifica a divergência percentual entre os dois índices pela inclusão de custos acessórios legais.

A revisão de juros remuneratórios exige a prova de cabal onerosidade excessiva, comumente aferida por taxas que ultrapassam em mais de 50% a média de mercado praticada em operações da mesma espécie.

A Tarifa de Cadastro é válida quando expressamente pactuada e cobrada exclusivamente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

As tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato são legítimas quando há comprovação da efetiva prestação do serviço e o valor cobrado não se revela excessivo frente ao montante financiado.

A adesão a seguro prestamista por meio de proposta apartada, que permite ao consumidor a opção de contratar ou não o serviço, descaracteriza a imposição de venda casada e respeita a liberdade de escolha prevista no Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios não se confunde com o Custo Efetivo Total (CET), sendo este último composto pela totalidade dos custos incidentes na operação bancária.

É válida a cobrança de tarifas de avaliação e registro de contrato desde que demonstrada a prestação do serviço e respeitado o equilíbrio contratual. É válida, ainda, a cobrança da tarifa de cadastro.

A contratação de seguro prestamista em instrumento autônomo e facultativo afasta a configuração de venda casada.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, V, 39, I, 42 e 51, IV e XV; Resolução CMN n. 3.517/2007, art. 1º, § 2º; Resolução CMN n. 3.919/2010; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 566; STJ, REsp n. 1.061.530/RS (Rel. Min. Nancy Andrighi); STJ, REsp n. 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, Tema 972; TJES, Apelação Cível n. 0004174-8.08.0014 (Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
ANTÔNIO LUIZ DE SALES DAS NEVES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da de São Mateus, que, na
ação revisional de contrato bancário
ajuizada em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que é lícita a cobrança de juros de forma capitalizada e das tarifas administrativas estabelecidas no contrato.

Em suas razões (ID 17944126), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
a instituição financeira aplicou taxa de juros (2,70% a.m.) superior à taxa prevista no contrato (2,11% a.m.), configurando abusividade;
(ii)
as cobranças relativas às tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e cadastro são ilegais;
(iii)
a inclusão de seguro prestamista no financiamento caracteriza "venda casada";
(iv)
faz jus à repetição do indébito em dobro, na forma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida não merece reforma
.

De início, saliente-se que reponta escorreita a r. sentença ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas de proteção ao consumidor, tendo em vista que a relação jurídica material estabelecida é típica relação de consumo, em que figurando as partes como consumidor (art. 2º do CDC) e fornecedor (art. 3º do CDC) no bojo de contrato de crédito (art. 3º, §§1º e 2º do CDC).

Ademais, como cediço, “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
” (Súmula no 297 do STJ).

Assim, devem ser observados os direitos básicos do consumidor insculpidos no art. 6º do CDC, notadamente o direito à “modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais” (inciso V), bem como o disposto no art. 51 do CDC, que, no que interessa ao presente caso, assim dispõe:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Feitas tais considerações, observa-se que o contrato prevê expressamente a taxa de juros de 2,11% ao mês e 28,48% ao ano, prevendo, ainda, custo efetivo total de 2,70% ao mês e 38,38% ao ano, argumentando o apelante que as cobranças providenciadas pela apelada estão em descompasso com a taxa de juros fixada.

A esse respeito, sublinhe-se que a distinção entre a taxa de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) é fundamental para o deslinde da controvérsia, uma vez que enquanto a taxa de juros representa a remuneração estrita do capital disponibilizado pela instituição financeira ao tomador do crédito, o CET, regulamentado pela Resolução CMN n. 3.517/2007, reflete o encargo financeiro real e global da operação para o consumidor (art. 1º, § 2º).

O Custo Efetivo Total (CET), de acordo com o art. 1º, § 2º, da referida Resolução, é uma métrica que engloba não apenas os juros remuneratórios, mas a totalidade dos custos incidentes na contratação, tais como IOF, tarifas bancárias de diversas naturezas, como a de cadastro e avaliação, prêmios de seguros, quando pactuados, outras despesas operacionais.

Portanto, não há confusão entre os dois institutos, notadamente porque a taxa de juros é apenas um dos componentes que integram o cálculo do CET.

No caso em exame, o instrumento contratual discrimina de forma clara e apartada a taxa de juros mensal de 2,11% e o Custo Efetivo Total (CET) mensal de 2,70%.

A divergência percentual apontada pelo apelante decorre, portanto, da aplicação da metodologia financeira correta, que computa os custos acessórios legalmente previstos no Custo Efetivo Total, inexistindo qualquer prova de que a remuneração do capital tenha sido calculada acima do patamar mensal convencionado.

No que diz respeito à pretensão recursal de ver fixados os juros remuneratórios no mesmo percentual da taxa média vigente no mercado à época da contratação, melhor sorte não assiste ao autor, na medida em que a respeito do tema, “
segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é permitida a revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros remuneratórios firmadas nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente demonstrada,
em cada caso concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC), podendo ser utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a taxa média do mercado para as operações equivalentes
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009)
” (AgInt no AREsp n. 2.698.220/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024).

O reconhecimento da abusividade depende, assim, da existência de “
significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média praticada em operações da mesma espécie
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Nesse contexto, a análise da abusividade da taxa de juros lançada no contrato de empréstimo demanda a demonstração inequívoca da manifesta desvantagem à qual foi submetido o consumidor.

Conforme já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça,
são consideradas abusivas as taxas de juros pactuadas em percentual superior a 50% daquelas praticadas pelo mercado
(Apelação Cível n. 0004174-.8.08.0014, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. em 25.07.2024),
o que não se vislumbra no caso concreto
, uma vez que a taxa de juros mensal foi pactuada em
2,11% a.m. e 28,48% a.a.

(ID 17944084), enquanto a média do mercado se encontrava em
1,45% a.m. e 18,88% a.a.
, conforme dados extraídos do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil - SGS [disponível em
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries
].

De mais a mais,
o
decisum
se mostra alinhado à jurisprudência vinculante do c. STJ no sentido de que
“
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
” (
STJ, REsp n. 973.827/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012).

Ato contínuo, no tocante à cobrança de
tarifa de avaliação de bem
, no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 958), o c. STJ estabeleceu ser permitida a cobrança da referida tarifa, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e/ou o valor cobrado não se revele excessivo.

Vale conferir as teses firmadas no referido julgamento:

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

No que tange à tarifa de avaliação do bem (R$ 180,00), restou comprovado que o serviço fora efetivamente prestado, com identificação do responsável pela vistoria, conforme documento de ID 17944110, circunstância que enseja o afastamento da alegação de abusividade da cobrança, além de não se tratar de valor que ostente caráter de excessivamente oneroso frente a saldo financiado (R$ 29.000,00), conforme jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. COBRANÇA DE TARIFAS E SEGUROS. VALIDADE E ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos de Thais Pimenta Nunes em face de BV Financeira S/A, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista e da tarifa de registro de contrato. A autora sustenta abusividade em diversas cobranças previstas no contrato de arrendamento mercantil, enquanto a instituição financeira defende a regularidade dos valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) a validade da tarifa de avaliação de bem; (ii) a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato; (iii) a abusividade na contratação de seguros (“garantia mecânica” e “preço fixo leves”); (iv) a natureza da cobrança do título de capitalização de parcela premiável como venda casada; e (v) a configuração de danos morais pela cobrança das tarifas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. A tarifa de avaliação de bem se revela válida, nos termos do Tema 958 do STJ, diante da comprovação da efetiva prestação do serviço de avaliação do veículo usado objeto do financiamento.
4. A tarifa de registro de contrato é considerada abusiva, uma vez que a consumidora, no campo próprio do contrato, expressamente optou pela não cobrança, configurando irregularidade na exigência do valor. 5. A cobrança dos seguros “garantia mecânica” e “preço fixo leves” demonstra abusividade, pois foram contratados por meio de corretora de seguros do mesmo grupo econômico da requerida, sem que fosse assegurada a liberdade de escolha pelo consumidor, conforme o Tema 972 do STJ. 6. A cobrança do título de capitalização de parcela premiável constitui venda casada, uma vez que o pagamento foi integrado ao financiamento sem a possibilidade de contratação autônoma e independente, infringindo o direito do consumidor. 7. A tarifa de cadastro é válida, pois o contrato foi firmado após a Resolução nº 3.919/2010 e não há comprovação de relação prévia entre as partes. 8. A mera cobrança de tarifas abusivas, desacompanhada de demonstração de violação a direitos de personalidade, não configura dano moral indenizável, inexistindo prova de situação excepcional que justifique a reparação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso da autora parcialmente provido. Tese de julgamento:
1. A tarifa de avaliação de bem é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço de avaliação para fins de financiamento.
2. É abusiva a cobrança de tarifa de registro de contrato em caso de expressa opção pela não cobrança pelo consumidor no contrato. 3. É vedada a imposição de seguros ao consumidor quando contratados por meio de corretora de seguros vinculada ao grupo econômico do credor, salvo prova da liberdade de escolha. 4. A cobrança de título de capitalização integrada ao contrato de financiamento sem autonomia configura venda casada e é abusiva. 5. A mera cobrança de tarifas abusivas não enseja indenização por danos morais, salvo prova de situação excepcional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 39, I; Resolução CMN nº 3.919/2010, art. 5º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28/11/2018 (Tema 958); STJ, REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24/04/2019 (Tema 972); TJES, Apelação Cível 5000815-02.2022.8.08.0014, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 26/03/2024.

(TJES, Apelação Cível n. 0022739-96.2019.8.08.0035, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, j. em 21.02.2025)

Em relação ao
registro de contrato
, extrai-se do documento de ID 17943633 que o serviço foi efetivamente prestado, visto ter sido registrada junto ao órgão de trânsito a alienação fiduciária dele decorrente, permitindo-se a cobrança, consoante tese firmada no Tema Repetitivo n. n. 958 do Superior Tribunal de Justiça, somando-se a isso o fato de que o valor correspondente é inferior a 2% do saldo financiado, não havendo falar, tal como consta da sentença recorrida, em abusividade.

No que diz respeito ao recurso de apelação interposto pela autora, em relação à cobrança de
tarifa de cadastro
, o c. STJ fixou tese no sentido ser “
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
” (STJ, Segunda Seção, REsp no 1.255.573/RS, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Inclusive, o Tribunal da Cidadania editou a Súmula no 566: “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

Na mesma linha, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE EM HAVENDO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE – COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – EXCESSO NA COBRANÇA NÃO DESCORTINADO – TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE CULPA INESCUSÁVEL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. 1) A revisão dos contratos de natureza bancária é, em tese, sempre possível, máxime por se tratar da parte hipossuficiente na relação de consumo, desde que haja suficiente comprovação da abusividade praticada pela instituição financeira. 2)
A validade da tarifa de cadastro foi reconhecida em tais julgados, por estar expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, desde que cobrada uma única vez, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, o que resultou na edição da Súmula no 566/STJ, segundo a qual “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (Segunda Seção, julgado em 24/02/2016, DJe de 29/02/2016).
3) Por se tratar de contrato celebrado no dia 23/04/2010, isto é, posteriormente ao início da vigência da Resolução CMN no 3.518/2007, deve ser considerada legítima a cobrança da tarifa de cadastro, cujo valor (R$ 509,00), corresponde a cerca de 2% do preço do bem financiado (R$ 22.900,00), não deve ser tido por excessivo. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0019896- 66.2012.8.08.0048, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/09/2023)

Assim, a cobrança de tarifa de cadastro, no valor de R$ 799,00 (ID 17944084), não se afigura abusiva, na medida em que expressamente pactuada e cobrada no início do relacionamento entre a as partes, estando, ademais, em valor que não evidencia onerosidade excessiva, por representar apenas 2,75% do valor total financiado, evidenciando-se lídima a cobrança inserida no contrato de financiamento.

Em arremate, quanto à inclusão do
seguro
nos contratos de financiamento, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento, no Tema n. 972, no sentido de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.”

No caso analisado, ao cotejar os elementos trazidos pela inicial e a argumentação tecida no recurso de apelação, entendo que não merece guarida a tese de que a contratação do seguro se deu de forma irregular, ou de que o consumidor teria sido compelido à contratação do acessório.

Isso porque o seguro foi aderido por meio de proposta apartada, cujas cláusulas denotam a opção do consumidor por aderir ou não ao negócio (ID 17944105).

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Erondina Rodrigues Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. A apelante pleiteia a revisão de cláusulas do contrato de financiamento de veículo, alegando: (i) cobrança de taxa de juros superior à contratada; (ii) cobrança abusiva de tarifa de registro; e (iii) imposição de seguro prestamista no momento da celebração do contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros cobrada excede o pactuado; (ii) verificar se a cobrança da tarifa de registro apresenta abusividade ou onerosidade excessiva; e (iii) estabelecer se houve imposição de contratação do seguro prestamista, caracterizando venda casada. III. RAZÕES DE DECIDIR A taxa de juros mensal de 1,95% está em conformidade com o percentual pactuado no contrato, conforme demonstrado pela análise do instrumento contratual e da planilha de cálculo anexada aos autos. A cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato é válida, visto que o serviço foi efetivamente prestado, conforme evidenciado pela anotação da alienação fiduciária no documento do veículo, e não se configura onerosidade excessiva, sendo o valor correspondente a 2,49% do montante financiado, em observância à tese fixada no Tema 958 do STJ.
A contratação do seguro prestamista foi realizada por meio de instrumento autônomo, com informações claras e adequadas acerca das condições da apólice, não havendo indícios de imposição ou vício de consentimento, o que afasta a configuração de venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ e do art. 39, I, do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5011403-83.2023.8.08.0030; Relator: Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 21.02.2025)

Destarte, não merece reforma a sentença quanto à rejeição dos pedidos de reconhecimento de abusividade dos juros da cobrança de tarifa de cadastro, registro de contrato e de avaliação, bem como da contratação do seguro prestamista.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ANTÔNIO LUIZ DE SALES DAS NEVES
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro para 11% os honorários fixados na sentença recorrida, assegurando ao autor/apelante a suspensão da exigibilidade da verba (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)